Tribunal: TJES
Processo: 0000128-76.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS SEM REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. TEMA REPETITIVO N. 1214/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração interposto pela defesa contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação criminal, redimensionando as penas impostas pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), receptação (art. 180, caput, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Sustenta a defesa a existência de contradição, pois, embora o acórdão tenha afastado a valoração negativa dos maus antecedentes e da personalidade, não reduziu proporcionalmente a pena-base, violando o princípio da
non reformatio in pejus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o afastamento das circunstâncias judiciais negativas na sentença, em recurso exclusivo da defesa, impõe a redução proporcional da pena-base, sob pena de contradição e violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconhece a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa dos antecedentes e da personalidade do réu Alexandre, mas mantém a mesma pena-base, configurando contradição interna.

4. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo n. 1214 do STJ estabelece que é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afasta circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

5. A correção da pena-base deve observar a proporcionalidade e o método trifásico da dosimetria previsto no art. 68 do Código Penal, aplicando-se, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e, na terceira, a causa de aumento de dois terços pelo emprego de arma de fogo (§2º-A, I, do art. 157 do CP).

6. Recalculadas as penas, a pena definitiva do embargante Alexandre é fixada em 9 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 37 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

7. Mantida a dosimetria do corréu, por inexistirem contradições ou erros materiais a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O afastamento de circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa impõe a redução proporcional da pena-base, sob pena de contradição e violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

2. É legítima a readequação da dosimetria para refletir a retirada das circunstâncias desfavoráveis, observando-se o método trifásico e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 68, 65, III, “d”, 157, §2º, II e §2º-A, I, 180, caput, e 244-B do ECA; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1214; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; STJ, REsp n. 2.076.726/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000128-76.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: DANIEL JUNIOR BARROS DA CRUZ e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS SEM REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. TEMA REPETITIVO N. 1214/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração interposto pela defesa contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação criminal, redimensionando as penas impostas pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), receptação (art. 180, caput, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Sustenta a defesa a existência de contradição, pois, embora o acórdão tenha afastado a valoração negativa dos maus antecedentes e da personalidade, não reduziu proporcionalmente a pena-base, violando o princípio da
non reformatio in pejus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o afastamento das circunstâncias judiciais negativas na sentença, em recurso exclusivo da defesa, impõe a redução proporcional da pena-base, sob pena de contradição e violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconhece a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa dos antecedentes e da personalidade do réu Alexandre, mas mantém a mesma pena-base, configurando contradição interna.

4. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo n. 1214 do STJ estabelece que é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afasta circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

5. A correção da pena-base deve observar a proporcionalidade e o método trifásico da dosimetria previsto no art. 68 do Código Penal, aplicando-se, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e, na terceira, a causa de aumento de dois terços pelo emprego de arma de fogo (§2º-A, I, do art. 157 do CP).

6. Recalculadas as penas, a pena definitiva do embargante Alexandre é fixada em 9 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 37 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

7. Mantida a dosimetria do corréu, por inexistirem contradições ou erros materiais a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O afastamento de circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa impõe a redução proporcional da pena-base, sob pena de contradição e violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

2. É legítima a readequação da dosimetria para refletir a retirada das circunstâncias desfavoráveis, observando-se o método trifásico e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 68, 65, III, “d”, 157, §2º, II e §2º-A, I, 180, caput, e 244-B do ECA; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1214; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; STJ, REsp n. 2.076.726/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
ALEXANDRE JAQUES,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 15487481 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

A defesa apresentou razões recursais no ID 16487960, nas quais alega contradição diante da ausência de redução da pena-base do embargante após o afastamento da negativação dos antecedentes e da personalidade do embargante, violando, em seu entender, o princípio da ‘n
on reformatio in pejus’
.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais no ID 16583318 requerendo o desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
ALEXANDRE JAQUES,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 15487481 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS E DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelas defesas dos recorrentes, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou os réus pelos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I), receptação (CP, art. 180, caput) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), na forma do concurso material (CP, art. 69). Foram fixadas penas de 14 anos, 10 meses e 65 dias de reclusão para Alexandre e 12 anos e 25 dias de reclusão para Daniel, ambos em regime inicial fechado. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais às vítimas. As defesas requerem absolvições por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redimensionamento das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em favor de uma das vítimas; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter as condenações por roubo majorado, receptação e corrupção de menores; (iii) determinar se é possível o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de receptação e roubo; (iv) analisar a validade da valoração negativa de circunstâncias judiciais e agravantes na dosimetria; (v) verificar se a pena deve ser redimensionada em razão de erro na aplicação de atenuantes e agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso com indicação do valor pretendido na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório. Ausente a quantificação, é inviável a fixação judicial do valor indenizatório na ação penal (STJ, REsp n. 1.986.672/SC). 4. A prova oral colhida durante a instrução confirma a prática do roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo corroborada pela prisão em flagrante, confissão parcial dos réus e depoimentos coesos das vítimas e policiais. 5. A autoria do crime de receptação está demonstrada pela confissão do réu Daniel quanto à origem ilícita do veículo, pelas declarações do adolescente e pelos relatos de testemunhas que presenciaram a chegada dos réus com o carro ao local do crime. 6. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e receptação, por se tratarem de condutas autônomas, com desígnios distintos e bens jurídicos diversos. 7. A condenação por corrupção de menores independe da prova de efetiva corrupção por se tratar de crime formal, nos termos da Súmula 500 do STJ, além disso, a tese de desconhecimento da idade dos adolescentes não veio acompanhada de prova que a sustente. 8. A valoração negativa dos antecedentes e da personalidade baseou-se em condenação por uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e em ações penais em curso, o que contraria jurisprudência do STJ (REsp n. 2.076.726/SP e Súmula 444/STJ). 9. A pena-base do crime de roubo circunstanciado foi corretamente fixada em patamar acima do mínimo legal, diante da gravidade concreta da conduta, do trauma causado à vítima e do concurso de agentes. Contudo, a fração de redução das atenuantes de confissão e menoridade foi inferior ao padrão sem fundamentação idônea, ensejando correção. 10. Reformada a dosimetria, as penas foram redimensionadas para: – Alexandre: 10 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão e 20 dias-multa; – Daniel: 9 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão e 17 dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso ministerial desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais depende de pedido expresso e quantificado na denúncia, sob pena de violação ao contraditório. 2. A condenação dos recorrentes pelo crime de receptação resultou da prisão em flagrantes dos recorrentes na posse do bem receptado, a tese de ausência do dolo exige prova da origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP. 3. Não se aplica o princípio da consunção entre roubo e receptação quando as condutas são autônomas e dotadas de desígnios distintos. 4. A condenação por corrupção de menores independe do conhecimento da idade dos adolescentes, por se tratar de crime formal. 5. É vedada a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação por posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e da personalidade com base em ações penais em curso. 6. A redução da pena pela atenuante da confissão ou menoridade em fração inferior a um sexto exige fundamentação idônea.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; 180, caput; 244-B da Lei 8.069/90; 69, 33, §2º, a, 44, I; CPP, arts. 63, 387, IV, 156; CPC/2015, art. 292, V.
Jurisprudência relevante citada:
– STJ, REsp n. 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023. – STJ, AgRg no HC n. 446.942/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18.12.2018. – STJ, REsp n. 2.076.726/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025. – STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025. – STJ, Súmulas 231 e 444; Súmula 500.

A defesa apresentou razões recursais no ID 16487960, nas quais alega contradição diante da ausência de redução da pena-base do embargante após o afastamento da negativação dos antecedentes e da personalidade do embargante, violando, em seu entender, o princípio da ‘n
on reformatio in pejus’
.

Após detida análise, verifico assistir razão à d. Defensoria Pública.

De fato, o Acórdão embargado incidiu em contradição após reconhecer a ausência de fundamentação idônea quanto à negativação das circunstâncias judiciais da personalidade e dos maus antecedentes do embargante Alexandre sem a devida redução proporcional da pena-base.

A pretensão defensiva é corroborada pelo entendimento jurisprudência consolidado no
Tema Repetitivo nº 1214
, do STJ
: “
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”.

Dessa forma, em relação à dosimetria do crime de
roubo
,
a pena-base do embargante Alexandre deverá ser fixada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão
.

Consoante destacado no Acórdão embargado, na segunda fase, a pena deverá ser reduzida na fração de um sexto em virtude da circunstância atenuante da confissão, resultando em uma pena intermediária de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incide o aumento de dois terços decorrente da causa de aumento do emprego de arma de fogo, resultando na
pena definitiva de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

Diante do cúmulo material, considerando que Alexandre foi condenado às penas de 01 (um) ano pelo crime de receptação, e de mais 01 (um) ano pelo crime de corrupção de menores, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, estabeleço o
somatório de pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Não há retoques a serem feitos na dosimetria da pena do corréu Daniel.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios, para reduzir a pena total do embargante para 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.